Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600438-84.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
28/01/2026
Número: 0600438-84.2024.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 06/11/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600438-84.2024.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido Cidadania - Cidadania, relativo ao exercício financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL (EMBARGANTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44830788
28/01/2026
10:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44830788 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/01/2026 10:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012810344286700000043767465
Número do documento: 26012810344286700000043767465
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/01/2026 13:33:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.911

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 0600438-
84.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2023.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão nº 68.624, que desaprovou as
contas do partido referentes ao exercício financeiro de 2023, com aplicação de
multa, sob a alegação de omissão quanto à irregularidade na constituição do fundo
de caixa e à ausência de registro do saldo remanescente do exercício anterior no
SPCA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve omissão no acórdão
embargado quanto à análise da irregularidade relativa à constituição do fundo de
caixa, considerando o percentual em relação ao total de recursos disponíveis; e (ii)
determinar se a ausência de registro do saldo remanescente do exercício anterior no
SPCA configura mera irregularidade formal, passível de aprovação das contas com
ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44830788 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/01/2026 10:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012810344286700000043767465
Número do documento: 26012810344286700000043767465
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/01/2026 13:33:12
3. A desaprovação das contas não se fundamentou apenas na irregularidade do
fundo de caixa, mas também na ausência de registro do saldo remanescente do
exercício anterior no SPCA, cujo montante, em conjunto, ultrapassa o limite
jurisprudencial para aprovação com ressalvas.
4. A ausência de registro no SPCA comprometeu a confiabilidade das contas
prestadas, não configurando mera irregularidade formal, e o percentual das
irregularidades em relação ao total das despesas contratadas afasta a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Não se verificam os vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
embargado, evidenciando-se a pretensão de rediscutir matéria já apreciada, o que
não é cabível na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A irregularidade na constituição do fundo de caixa, somada à
ausência de registro do saldo remanescente do exercício anterior no SPCA,
compromete a confiabilidade das contas e justifica a desaprovação. 2. A ausência
de registro no SPCA não configura mera irregularidade formal quando compromete
a transparência e a confiabilidade das contas. 3. Não cabem embargos de
declaração para rediscutir matéria já apreciada, quando ausentes vícios de omissão,
obscuridade ou contradição.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; CPC, art. 489, §1º;
CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED-AgR-AgR-REspe nº060078581, Rel. Min.
Kassio Nunes Marques, DJE 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 27/01/2026
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO

Num. 44830788 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/01/2026 10:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012810344286700000043767465
Número do documento: 26012810344286700000043767465
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/01/2026 13:33:12
CIDADANIA, contra o Acórdão nº 68.624, por meio do qual esta Corte desaprovou as contas
referentes ao exercício financeiro de 2023, determinando ao partido o pagamento de multa de
10% sobre o montante das irregularidades somadas (R$ 153.724,71), no valor de R$ 15.372,47
O embargante sustenta que houve omissão quanto (ID 44777537): a) irregularidade relativa à
constituição do fundo de caixa, que corresponderia a apenas 7,7% do total de recursos
disponíveis em 2023, abaixo do patamar jurisprudencial de 10% para aprovação das contas com
ressalvas; b) a ausência de registro no SPCA do saldo remanescente do exercício anterior, que
configurariam apenas irregularidade formal, não justificando a desaprovação das contas. Ao final,
requer o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pela rejeição dos embargos,
considerando “ausentes as hipóteses que justificam o acolhimento dos embargos, sua rejeição é
medida de rigor" (ID 44801425).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
II. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

No caso, o embargante alega que o partido teria ultrapassado o limite para constituição do fundo
de caixa em R$ 12.517,56, valor que representaria 7,7% do total de recursos disponíveis em 2023
(R$ 161.018,99). Afirma ainda, que tal percentual seria inferior ao patamar de 10% admitido pela
jurisprudência para aprovação das contas.

Num. 44830788 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/01/2026 10:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012810344286700000043767465
Número do documento: 26012810344286700000043767465
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/01/2026 13:33:12
Tal argumento, contudo, não procede.
Isso porque, foi expressamente consignado no acórdão que a desaprovação das contas não se
deu apenas pela irregularidade relativa ao fundo de caixa, mas também à ausência de registro, no
SPCA, do saldo remanescente do exercício anterior. Essas falhas, em conjunto, ultrapassam o
limite jurisprudencial para aprovação com ressalvas.
Ressalte-se que as irregularidades, somadas, atingem R$ 153.724,71, equivalentes a 53,61% do
total de despesas contratadas em 2023 (R$ 286.724,65), de modo que, diante desse percentual
expressivo, não há do que falar em aplicação os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo adequada a desaprovação das contas.
Ademais, a alegação de que “Em segundo lugar, a Corte constatou irregularidade referente à
ausência de registro no SPCA do saldo remanescente do exercício anterior, no montante de R$
141.207,15, a qual decorreu de mero lapso formal, sem comprometer o conjunto das contas
apresentadas, conforme decidido pelo TRE/MA (...)”, não se sustenta.
O acórdão deixou claro que a ausência de registro no SPCA comprometeu a confiabilidade das
contas prestadas, afastando a configuração de irregularidade meramente formal. Ademais,
concluiu-se que, embora tenham sido constatadas inconsistências nos registros e lançamentos
contábeis, as despesas foram regularmente comprovadas, de modo que eventual condenação à
restituição configuraria enriquecimento ilícito da União.
Conforme constou do acórdão (ID 44770599):
“Ademais, da análise dos autos, constatou-se irregularidade referente à ausência de
registro no SPCA do saldo remanescente de exercício anterior, no montante de R$
141.207,15, o que compromete a confiabilidade das contas prestadas. Nesse
sentido:
(....)
Dessa forma, ainda que o partido tenha efetuado o pagamento dos gastos de forma
equivocada, extrapolando o limite do fundo de caixa e deixando de registrar o saldo
do fundo de caixa do exercício financeiro anterior, as despesas foram devidamente
comprovadas, não havendo a necessidade de recolhimento desses valores aos
cofres públicos.”

Assim, o que se verifica é o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos
declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.

Num. 44830788 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/01/2026 10:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012810344286700000043767465
Número do documento: 26012810344286700000043767465
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/01/2026 13:33:12
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos pelo
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO CIDADANIA, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

Num. 44830788 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/01/2026 10:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012810344286700000043767465
Número do documento: 26012810344286700000043767465
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/01/2026 13:33:12
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (1327) Nº 0600438-
84.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - EMBARGANTE: CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados
do EMBARGANTE:
PAULO
HENRIQUE
GOLAMBIUK
-
PR62051-A,
LUIZ
FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton
Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.01.2026